Tribunal: TJSP
Processo: 2170016-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cobrança - Assistência Judiciária Gratuita - Negativa pelo magistrado – Indispensabilidade de comprovação da necessidade – Situação dos autos que não se permite concluir pela necessidade da isenção – Documentos juntados nos autos que não demonstram incapacidade financeira – Empresa pessoa jurídica, a qual demonstra ativo circulante e

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cobrança - Assistência Judiciária Gratuita - Negativa pelo magistrado – Indispensabilidade de comprovação da necessidade – Situação dos autos que não se permite concluir pela necessidade da isenção – Documentos juntados nos autos que não demonstram incapacidade financeira – Empresa pessoa jurídica, a qual demonstra ativo circulante e resultado financeiro em valores vultosos e incompatíveis com a hipossuficiência alegada - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.